Tribunal: TCU
Processo: 024.400/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades ocorridas no Processo Administrativo 905/2022 - SEMASF - Conselho Tutelar, vinculado ao Convênio Calha Norte no 882835/2019, relacionadas ao não recebimento da obra da capela mortuária sediada na Av. 2 de Abril, no 1071, Bairro 2 de Abril no Município de Ji-Paraná/RO.

Inteiro teor:
Acórdão 216/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, sem julgamento de mérito, por não estarem presentes os requisitos de materialidade, e em determinar o arquivamento do processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal, após o envio de cópia desta deliberação ao Ministério da Defesa e à empresa Sacht Construtora Ltda., CNPJ n. 08.668.746/0001-80, em sintonia com o inciso II do § único, art. 16, da Resolução TCU 315/2020 e com art. 169, V, do RI/TCU, acerca da decisão adotada. 1. Processo TC- Processo 024.400/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sacht Construtora Ltda., CNPJ 08.668.746/0001-80 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ji-paraná - RO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.